Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-55.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005073-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), SANDRO TECHIO - CPF: 019.580.579-83 (AGRAVANTE), JANETE MACHADO DA SILVA - CPF: 011.770.221-84 (AGRAVANTE), Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingu - Sicredi Alto Xingu - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO), ANDRE STUART SANTOS - CPF: 421.367.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA – POSSIBILIDADE – LEI N° 9.514/97– LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em exigência de que o contrato de alienação fiduciária de bem imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem,
de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros.
(ex vi - N.U 1006448-28.2019.8.11.0000, RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto por
Sandro Techio
e
Janete Machado da Silva
, em face da decisão liminar que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão liminar não observou todos os fatos e documentos constantes nos autos e, ainda, a ocorrência de fato novo, com a consolidação do imóvel em favor do banco agravado, de modo que pode ocorrer o despejo do bem a qualquer momento. No mais, repisa os argumentos quando da interposição do agravo de instrumento.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão liminar.

As contrarrazões foram apresentadas, Id nº 45804502, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Com efeito, a
decisão atacada nos autos do agravo de instrumento
indeferiu a liminar em que se objetivava a suspensão de toda e qualquer medida extrajudicial coercitiva quanto a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide e a exclusão do nome do cadastro de devedores

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que
indeferiu a liminar em que se objetivava a suspensão de toda e qualquer medida extrajudicial coercitiva quanto a consolidação da propriedade do imóvel objeto da lide e a exclusão do nome do cadastro de devedores.

Pois bem.

Os agravantes propuseram ação ordinária em face da agravada alegando, inicialmente, que em 08/10/2018 firmaram uma cédula de crédito bancário - empréstimo, sob o nº B80332466-7, no valor de R$ 189.585,47 (cento e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), cedendo em hipoteca o imóvel assim descrito: Lote 11, Quadra 135, área total de 378,00 metros quadrados, matrícula 5475 do CRI de Paranatinga/MT, ao qual foi acrescentado a modalidade alienação fiduciária, do qual sustentam que foram induzidos a erro, cujo pagamento foi pactuado em uma parcela com vencimento para 10/08/2021.

Aduziram, outrossim, que em razão da safra frustrada tentaram composição extrajudicial, ao qual não obtiveram sucesso, alegando valores absurdos e negativa na entrega do contrato e, por sua vez, a agravada notificou o Cartório de Registro de Imóveis para que paguem o valor de R$ 233.411,53 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e onze reais e cinquenta e três centavos), sob pena de consolidação da propriedade, que por sua vez notificou os autores.

Defendem os agravantes, na hipótese, que a cédula bancária celebrada entre as partes, alhures mencionada, não se deu para aquisição, construção ou edificação de imóvel, mas sim para garantir uma operação financeira, de modo que é nulo o contrato, uma vez que a modalidade correta de garantia nestes tipos de operação é a hipoteca, e não a alienação fiduciária, devendo ocorrer, por sua vez, a suspensão de todos os atos expropriatórios do imóvel objeto da lide.

Ocorre, todavia, que, em que pese não ter sido juntado aos autos a cópia da cédula de crédito firmado com a agravada, como já destacado quando da apreciação da medida liminar, de modo que fosse possível analisar os termos e cláusulas, é de se verificar que pode se valer da lei nº 9.514/97 para a garantia fiduciária de imóvel objeto de contratos de empréstimos, o que afastaria o
fumus boni iuris
para o deferimento da liminar neste agravo de instrumento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – APLICABILIDADE DA LEI N. 9.514/97 – CABIMENTO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros
.

Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004.
Muito embora a alienação fiduciária de imóveis tenha sido introduzida em nosso ordenamento jurídico pela Lei nº 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema Financiamento Imobiliário, seu alcance ultrapassa os limites das transações relacionadas à aquisição de imóvel
(REsp 1542275/MS).

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC- probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo - a tutela de urgência deve ser concedida.”
(N.U 1006448-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (destaquei)

Assim, não visualizo, mesmo diante da consolidação do bem imóvel em favor do banco agravado, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.

Com efeito, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada no feito principal.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020